Tribunal: TJES
Processo: 5014215-84.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014215-84.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MONJARDIM TETTI
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO OU INDÍCIO DE QUE A CONTRATAÇÃO NÃO TERIA CONTADO COM A ANUÊNCIA DA RECORRENTE. CONTRATO VÁLIDO. COBRANÇA DE SEGURO PAPCARD. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO CONTENDO CLÁUSULA DE PREVISÃO DO REFERIDO SEGURO. NÃO JUNTADA DE ÁUDIO OU VÍDEO ONDE A CONSUMIDORA TERIA CONSENTIDO NA COBRANÇA DO MENCIONADO SEGURO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA FORMA DO ART. 14 E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, A TEOR DO ART. 6º, VIII, AMBOS DO CDC. CONFIGURADA NECESSIDADE DE RESTITUIR, EM DOBRO, OS VALORES COBRADOS E PAGOS. CONDUTA DIVERSA DA BOA-FÉ. DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela requerente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação que persegue os cancelamentos de cobranças de seguro prestamista e papcard atrelados à contratação de empréstimo consignado, com descontos indevidos em folha de pagamento de benefício previdenciário.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade na contratação de seguro prestamista e papcard com autorização para descontos mensais no benefício previdenciário e (ii) saber se há configuração de danos morais e restituição, em dobro, dos valores cobrados e pagos, decorrentes da contratação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do CDC, com reconhecimento da inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, CDC). Banco apresentou contrato assinado, com prova da existência de avisos claros sobre a modalidade contratada.

4. A prova documental demonstra que houve a assinatura de contrato de
seguro prestamista
, pela parte autora, o que comprova ciência e anuência com a contratação.

5. Ausente prova de vício de consentimento ou de falha na prestação do serviço, não há que se falar em nulidade do contrato, devolução de valores ou indenização por danos morais.

6. A responsabilidade civil do réu está configurada diante da ausência de prova de que no contrato firmado entre às partes há cláusula prevendo à cobrança do
seguro papcard
.

7. Não foi juntado link para abertura de arquivo contendo áudio ou vídeo onde a recorrente manifesta sua anuência na contratação do seguro papcard.

8. Ausente contrato ou outra prova de que às cobranças pelo seguro papcard foram legítimas, resta o dever de restituir, em dobro, pelas quantias pagas, uma vez que o ato do recorrido traduz comportamento inadequado e contrário à boa-fé, traduzindo-se o que dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC.

9. A jurisprudência de Tribunais Pátrios firmou entendimento de que há dano moral decorrente de falha na prestação de serviço, tendo em vista que foram cobrados valores por seguro não contratado ou desejado pela consumidora.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar o recorrido em danos morais e na restituição, em dobro, de valores cobrados pelo seguro papcard.

Tese de julgamento:
"1. Regularidade da contratação de seguro prestamista validamente firmada pelo consumidor, afasta a alegação de ausência de contratação, inexistindo falha do fornecedor. 2. A ausência de prova de ilicitude ou vício de consentimento afasta a nulidade do contrato e o dever de indenizar. 3. Inexistindo provas de que a parte autora aderiu ao seguro papcard, resta o dever de restituir, em dobro, os valores cobrados e pagos, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como de indenizar pelos danos morais decorrentes da falha na prestação de serviço”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5014215-84.2025.8.08.0012

RECORRENTE: ANGELA MONJARDIM TETTI

RECORRIDO: BANCO BMG S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO OU INDÍCIO DE QUE A CONTRATAÇÃO NÃO TERIA CONTADO COM A ANUÊNCIA DA RECORRENTE. CONTRATO VÁLIDO. COBRANÇA DE SEGURO PAPCARD. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO CONTENDO CLÁUSULA DE PREVISÃO DO REFERIDO SEGURO. NÃO JUNTADA DE ÁUDIO OU VÍDEO ONDE A CONSUMIDORA TERIA CONSENTIDO NA COBRANÇA DO MENCIONADO SEGURO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA FORMA DO ART. 14 E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, A TEOR DO ART. 6º, VIII, AMBOS DO CDC. CONFIGURADA NECESSIDADE DE RESTITUIR, EM DOBRO, OS VALORES COBRADOS E PAGOS. CONDUTA DIVERSA DA BOA-FÉ. DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela requerente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação que persegue os cancelamentos de cobranças de seguro prestamista e papcard atrelados à contratação de empréstimo consignado, com descontos indevidos em folha de pagamento de benefício previdenciário.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade na contratação de seguro prestamista e papcard com autorização para descontos mensais no benefício previdenciário e (ii) saber se há configuração de danos morais e restituição, em dobro, dos valores cobrados e pagos, decorrentes da contratação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do CDC, com reconhecimento da inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, CDC). Banco apresentou contrato assinado, com prova da existência de avisos claros sobre a modalidade contratada.

4. A prova documental demonstra que houve a assinatura de contrato de
seguro prestamista
, pela parte autora, o que comprova ciência e anuência com a contratação.

5. Ausente prova de vício de consentimento ou de falha na prestação do serviço, não há que se falar em nulidade do contrato, devolução de valores ou indenização por danos morais.

6. A responsabilidade civil do réu está configurada diante da ausência de prova de que no contrato firmado entre às partes há cláusula prevendo à cobrança do
seguro papcard
.

7. Não foi juntado link para abertura de arquivo contendo áudio ou vídeo onde a recorrente manifesta sua anuência na contratação do seguro papcard.

8. Ausente contrato ou outra prova de que às cobranças pelo seguro papcard foram legítimas, resta o dever de restituir, em dobro, pelas quantias pagas, uma vez que o ato do recorrido traduz comportamento inadequado e contrário à boa-fé, traduzindo-se o que dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC.

9. A jurisprudência de Tribunais Pátrios firmou entendimento de que há dano moral decorrente de falha na prestação de serviço, tendo em vista que foram cobrados valores por seguro não contratado ou desejado pela consumidora.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar o recorrido em danos morais e na restituição, em dobro, de valores cobrados pelo seguro papcard.

Tese de julgamento:
"1. Regularidade da contratação de seguro prestamista validamente firmada pelo consumidor, afasta a alegação de ausência de contratação, inexistindo falha do fornecedor. 2. A ausência de prova de ilicitude ou vício de consentimento afasta a nulidade do contrato e o dever de indenizar. 3. Inexistindo provas de que a parte autora aderiu ao seguro papcard, resta o dever de restituir, em dobro, os valores cobrados e pagos, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como de indenizar pelos danos morais decorrentes da falha na prestação de serviço”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
ANGELA MONJARDIM TETTI
em face de
BANCO BMG S.A.
, na qual a parte autora alega que celebrou contrato de empréstimo consignado com descontos em folha de pagamento, contudo, no ato da contratação, o correspondente bancário incluiu à transação rubricas como seguro prestamista e papcard sem que tenha solicitado e informada, tomando ciência de sua contratação e cobranças após a análise das faturas do cartão de crédito geradas no contrato.

Assevera que de acordo com as faturas do cartão, houveram descontos no valor de R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos) a título de papcard, descontos no valor de R$ 6,27 (seis reais e vinte e sete centavos), a título de seguro prestamista, num total de R$ 563,28 (quinhentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos).

Menciona que além do seguro ter sido realizado com a própria instituição financeira, sem qualquer possibilidade de escolha, ferindo claramente a Tese 972 do STJ, não foi informada de forma clara e precisa sobre o produto adquirido, ferindo o previsto no art. 6º, III, do CDC.

Com efeito, requer a restituição, em dobro, dos valores cobrados e pagos pelos seguros prestamista e papcard, além de indenização por danos morais e que seja o requerido condenado a se abster de realizar novas cobranças dos referidos seguros.

Em contestação (ID 16161308), o réu, em síntese, sustentou a validade das contratações, em razão da previsão contratual do seguro prestamista e pelo fato da autora ter aderido ao seguro papcard pela via eletrônica (ligação), pugnando pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 16161314) que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
,

apenas para determinar o cancelamento da cobrança dos seguros, tendo em vista que a autora manifestou o desejo de não mais possuir os seguros.

Inconformada, a requerente interpôs Recurso Inominado (ID 16161315), alegando, em síntese, vício de consentimento nas contratações e a ausência de previsão no contrato de empréstimo quanto ao seguro papcard, requerendo a reforma da sentença para o julgamento de procedência de todos os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas ao ID 16161320, onde o réu pugna pelo improvimento do recurso da autora.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, eis que aparentemente hipossuficiente.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Como à ação apresenta dois objetos, os analisarei em separado.

Do seguro prestamista:

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da instituição recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Nessa perspectiva, competia à parte recorrida demonstrar a validade da contratação e a regularidade dos descontos efetuados em benefício previdenciário da autora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, combinado com o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira cumpriu de forma adequada o ônus probatório que lhe incumbia, apresentando o contrato celebrado com a assinatura da parte requerente/recorrente, que garante a autenticidade, integridade e intenção do ato, afastando qualquer dúvida quanto à legitimidade da contratação.

A parte autora afirma desconhecer a contratação de seguro prestamista, todavia, os elementos constantes nos autos não corroboram essa alegação.

Como cediço, o seguro de proteção financeira ou “seguro prestamista”, em regra pactuado em contratos de prestação de serviços adquiridos pelo segurado, tem por objetivo garantir o pagamento das prestações contratuais ou de todo o saldo devedor. Configura, assim, verdadeira proteção para os pactuantes (credor e devedor), sendo que o devedor fica livre da responsabilidade de adimplemento em caso de sinistro previsto na cobertura do contrato, tais como morte, invalidez ou perda de renda.

Regra geral, a contratação de tal seguro não se mostra abusiva, sendo certo que “
a jurisprudência pátria tem entendido que a contratação de seguro de proteção financeira (seguro prestamista) em contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária não configura, em regra, venda casada e tampouco se mostra abusiva
” (TJES, Classe: Apelação, 12100138051, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2014, Data da Publicação no Diário: 01/08/2014).

Isso porque tal tarifa se converte em benefício ao próprio contratante, que fica protegido em caso de sinistro constante do contrato, situações em que haverá a quitação contratual de eventual saldo devedor por meio do prêmio, ficando o bem, por óbvio, na propriedade do pactuante. Isto, por si só, revela o despropósito do requerimento de restituição sob o argumento de suposta ilegalidade.

No entanto, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recentemente proferido em sede de recurso repetitivo asseverou que

“nos contratos bancários, em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”

(Tema 972, que inclui o REsp 1639320/SP e o REsp 1639259/SP).

Como foi reconhecido pelo juízo sentenciante, ficou devidamente demonstrado nos autos que a autora/recorrente anuiu com a contratação, visto que o contrato foi devidamente assinado e restou demonstrado nos autos a concordância da requerente com todos os termos da pactuação do referido seguro:

No entanto, não há elementos suficientes para comprovar a ocorrência dos fatos na forma narrada pelo autor, sobretudo porque, em análise do conjunto probatório, é possível observar que o contrato assegura a facultatividade do seguro.

Importante esclarecer que o Seguro garante o pagamento das parcelas do financiamento em caso de morte, invalidez ou desemprego do segurado. A contratação do Seguro Prestamista deve ser facultativa ao consumidor, sendo que a recusa do consumidor em contratar o seguro não pode impedir a obtenção do financiamento.

Ultrapassada essas questões, no caso em análise, a ré comprovou que a contratação do Seguro foi realizada de forma lícita e transparente, já que há contrato devidamente assinado pela parte autora, com a ressalva da facultatividade da contratação do seguro (ID 72133484, item 9).

Assim, não há que se falar em abusividade ou ilegalidade na cobrança do Seguro.

Tem-se que o réu cumpriu com seu dever de informação, de modo que não vislumbro hipótese de venda casada, pois a autora – se leu o contrato antes de assiná-lo, o que é seu dever – estava plenamente ciente da contratação do seguro.

Com efeito, entendo pela validade da contratação do seguro prestamista, todavia, nos termos em que constou da sentença, considerando que a autora manifestou o desejo de não mais possuir tal seguro, devem ser canceladas as cobranças dali em diante.

Do seguro papcard:

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a instituição financeira recorrida comprovar a validade da cobrança do seguro denominado papcard nas faturas do cartão de crédito da autora, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, o recorrido não se desincumbiu de seu ônus probatório por não lograr êxito em comprovar a validade da cobrança, mormente, considerando que não foi juntado contrato contendo a previsão do mencionado seguro para atestar se o aceite da recorrente foi realizado de forma válida e redigido de forma que não deixe dúvidas à autora sob seu objeto.

Também não foi anexado link para abertura do arquivo de áudio ou vídeo onde a autora manifestava seu consentimento em aderir ao pagamento do seguro. Destaco que em sua defesa, o recorrido aduziu que houve regular contratação por meio eletrônico (ligação), contudo, não existe esta prova nos autos.

Desta forma, entendo que a instituição financeira realizou cobranças indevidas (ID 16161300) do seguro denominado papcard em desfavor da recorrente, incorrendo em falha na prestação de serviço, sendo devida a restituição em dobro dos valores efetivamente pagos pela autora.

A indenização material deve ser em dobro, porquanto o cenário acima declinado demonstra que o recorrido cobrou por produto não almejado pela autora e nem autorizado, o que traduz comportamento inadequado e contrário à boa-fé.

Em relação ao dano moral, entendo que a postura do recorrido ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela recorrente, sendo devida a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Neste sentido, segue jurisprudência de Turma Recursal de Tribunal Pátrio:

RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE SEGURO DE VIDA SOB A RÚBRICA “PAPCARD”
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TESES DE DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO DE VIDA E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR. NÃO ACOLHIMENTO. CONTRATAÇÃO DO SEGURO DE VIDA QUE SE DEU POR TELEFONE. PREPOSTO DA INSTITUIÇÃO FINACEIRA QUE, POR REITERADAS VEZES, ASSEGUROU AO CONSUMIDOR QUE O SEGURO SE TRATAVA DE UM BENEFÍCIO DO CARTÃO DE CRÉDITO SEM NENHUM CUSTO ADICIONAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DA INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, DO CDC). AUSÊNCIA DO ENCAMINHAMENTO DA APÓLICE DO SEGURO AO CONSUMIDOR CONTENDO OS TERMOS DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA.
DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SITUAÇÃO QUE SE ENQUADRA NA PREVISÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. INEXISTÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR.
PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ACOLHIMENTO. VALOR ARBITRADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PR 00021498120238160182 Curitiba, Relator.: Fernando Andreoni Vasconcellos, Data de Julgamento: 30/09/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/10/2023)

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No presente caso, entendo como que a fixação de indenização por danos morais deve se dar no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando a capacidade econômica do ofensor, bem como com base nas regras de experiência, o que deveria ser sopesado por conta do caráter também pedagógico e dissuasório da indenização.

Desta forma, entendo que a sentença singular deve ser reformada, para acolher o pedido indenizatório de danos morais e de restituição, em dobro, pelas quantias pagas referente ao seguro papcard, conforme fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de origem e
CONDENAR
o requerido

ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária utilizando o IPCA e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como índice de juros moratórios a contar desta decisão, bem como para
DETERMINAR
o recorrido a restituir, em dobro, os valores cobrados e pagos pelo seguro papcard, acrescido de correção monetária, a partir do desembolso e juros legais desde à citação, utilizando os mesmos índices na condenação em danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)